Tribunal: STF
Processo: RE 241164
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TAXA DE
LIMPEZA PÚBLICA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE.
Questão insuscetível de ser apreciada, à falta, nos autos,
dos textos legais alusivos ao tributo em causa.
Agravo regimental improvido.